Tribunal: STF
Processo: RE 744699
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-08
Data de publicação: 2013-10-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO- IPTU. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SERVIÇO PÚBLICO DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL DESAPROPRIADO PARA FINS DE UTILIDADE PÚBLICA. IMUNIDADE RECÍPROCA. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.